Tribunal: TJES
Processo: 5001941-24.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001941-24.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA RAMLOW SOARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001941-24.2023.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: ELIZA RAMLOW SOARES

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória onde afirma a autora que adquiriu passagens aéreas da requerida para três trechos: - 1° Trecho com saída de Ribeirão Preto – SP no dia 23/01/2023 às 05:40 hs, com destino a Guarulhos - SP, com chegada prevista para às 06:45 hs; - 2° Trecho com saída de Guarulhos – SP no dia 23/01/2023 às 10:10 hs, com destino ao Rio de Janeiro - RJ, com chegada prevista para às 11:15 hs; - 3° Trecho com saída do Rio de Janeiro - RJ no dia 23/01/2023 às 11:55 hs, com destino a Vitória - ES, com chegada prevista para às 13:00 hs. Sustenta que o voo referente ao primeiro trecho (com saída de Ribeirão Preto – SP no dia 23/01/2023 às 05:40 hs, com destino a Guarulhos - SP, com chegada prevista para às 06:45 hs), foi cancelado. Relata que foi realocada em um voo cuja partida ocorreu às 14:20 hs, bem como, aduz que em Guarulhos - SP, foi alocada em outro voo da companhia aérea Latam, com destino a Vitória – ES, com partida somente às 19:20 hs. Pleiteia indenização por danos morais”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais. Inconformada a autora interpôs recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de dano extrapatrimonial é incontroverso nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela autora decorrente de atraso de voo. A matéria devolvida a turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

5. À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, não estou convencido de que o atraso gerou maiores repercussões nos direitos personalíssimos dos recorrentes, de modo a justificar a majoração do
quantum
arbitrado. Nesse sentido, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

6. A sentença de primeira instância deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)